Tribunal: TJDFT
Processo: 0726833-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Objetivo de prequestionamento. Ausência de vícios. Enunciado 125 do FONAJE. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1.1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante. 1.1. Alega a parte embargante haver omissão no acórdão embargado pela ausência de manifestação expressa acerca dos arts. 5o, IV, IX, XIV, e 220, § 1o e § 2o, da CF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais autoriza o manejo de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão embargado, inexistindo omissões entre os fundamentos adotados na decisão e a sua conclusão. As razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício, mas tão somente em inconformismo com o entendimento consignado nas razões de decidir, o que não caracteriza a alegada omissão.
5. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Nesse sentido: STF, Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. Assim, as irresignações apresentadas refletem apenas o inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no acórdão.
7. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Dispositivo
8. Embargos rejeitados.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.